Tribunal: TJBA
Processo: 8009425-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009425-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AUGUSTO LEAL DE SOUZA FERRAZ Advogado(s): AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. TDAH. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para devolução imediata de valores aplicados em CDB com liquidez futura, sob alegação de erro substancial decorrente de ausência de informação clara e acessível na contratação bancária, em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). O agravante sustentou que a aplicação foi realizada equivocadamente por meio de aplicativo bancário sem adequada transparência, sendo a quantia destinada a fins alimentares e educacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC; (ii) estabelecer se a contratação do investimento foi viciada por erro substancial decorrente da hipervulnerabilidade do consumidor e da ausência de informação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A hipervulnerabilidade do agravante – pessoa jovem, estudante, com diagnóstico de TDAH – impõe ao fornecedor dever reforçado de informação clara, precisa e acessível, conforme art. 6º, III, do CDC, especialmente em contratos complexos como os de aplicação financeira. 5. A ausência de confirmação documental dos termos do investimento, aliada à confusão gerada pelo layout do aplicativo bancário e à falta de mecanismos de acessibilidade, compromete o dever de transparência e reforça a plausibilidade do erro substancial na contratação. 6. Nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro substancial é causa de anulação do negócio jurídico quando recai sobre elemento essencial do contrato, como a liquidez do título, e não pode ser imputado exclusivamente ao contratante hipervulnerável. 7. O perigo de dano decorre da destinação alimentar do valor investido, necessário ao pagamento de mensalidade escolar, cujo bloqueio compromete o direito fundamental à educação e o bem-estar do agravante. 8. A reversibilidade da medida pleiteada justifica o deferimento da liminar, pois eventual improcedência da ação poderá ser compensada mediante restituição futura, devidamente corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A tutela de urgência em sede recursal deve ser concedida quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente em hipóteses de hipervulnerabilidade do consumidor. 2. A ausência de informação clara e acessível sobre características essenciais da operação financeira, em ambiente digital, configura violação ao dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC. 3. A contratação realizada por consumidor com transtorno cognitivo pode ser anulada por erro substancial, quando ausentes garantias mínimas de acessibilidade e compreensão do contrato. 4. A finalidade alimentar da verba aplicada justifica a urgência da medida, especialmente quando vinculada ao direito fundamental à educação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8009425-26.2025.8.05.0000, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante, Augusto Leal de Souza Ferraz e, como agravada, Mercadopago.com Representações Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça